Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-96.2015.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000869-96.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALDEMIR APARECIDO FERREIRA - CPF: 057.220.501-56 (APELANTE), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENAS EM CONCRETO. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, E ART. 110, § 1º, DO CP.
PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.
MÉRITO PREJUDICADO
.

1.

Segundo a regra do art. 119 do CP, em se tratando de concurso de crimes, o cálculo do prazo prescricional é feito com base na pena concreta imposta para
cada
um dos delitos, isoladamente.

2.
Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que s
e a pena individualizada não ultrapassa 2 anos, ela se sujeita ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, do CP).

3.
Decorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia (11.9.2015) e a publicação da sentença condenatória (3.2.2021) sem que nesse intervalo tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelas penas em concreto.

4.
Acolhida a prejudicial de mérito para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, fica prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Aldemir Aparecido Ferreira
foi condenado à pena privativa de liberdade de
1 ano, 5 meses e 6 dias
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituída
por duas penas restritivas de direitos, por ter praticado os crimes de
Furto Qualificado pela Escalada e por Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4º, inc. II e IV, do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B,
caput
, do ECA), na forma do art. 70 do CP (ID 144245038).

Em
prejudicial de mérito
, invoca o
quantum
de pena estabelecido para
cada
crime a fim de que seja reconhecida a
prescrição

retroativa
da pretensão punitiva e declarada
extinta a sua punibilidade
, nos termos do art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, ambos do CP.

Caso não acolhida a prejudicial, pugna, no
mérito
, pela
desclassificação
do crime patrimonial para a forma simples (art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e pela
absolvição
quanto ao delito previsto na legislação especial (art. 244-B do ECA); subsidiariamente, almeja a
suspensão condicional do processo
(ID 144245032).

As contrarrazões ministeriais são pelo
provimento
do apelo (ID 144245040).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
acolhimento da questão prejudicial
(ID 149449678),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação Criminal
– Furto e Corrupção de Menores [artigo 155, §1º e § 4º, incisos II e IV, todos do Código Penal, e no artigo 244- B do Estatuto da Criança e do Adolescente] - sentença condenatória - irresignação defensiva – Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa - possibilidade – ocorrência da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa [art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. VI, c/c art. 110, §1º, todos da Matriz Penal] e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inc. IV, do Código Penal -
Pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, prejudicando a análise da matéria meritória do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 140 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na noite de 25.8.2015, o apelante e dois adolescentes entraram nas dependências de um órgão estadual de trânsito e tentaram se apoderar de dois amortecedores, dois pares de maçanetas cromadas, uma pedaleira de apoio lateral, um dispositivo elétrico e um painel de motocicleta.

Após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nas sanções dos crimes de
Tentativa de Furto Qualificado por Escalada e Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4º, inc. II e IV, do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B,
caput
, do ECA) na forma do art. 70 do CP, sendo apenado com
1 ano, 5 meses e 6 dias de reclusão
em regime aberto; a reprimenda foi substituída por duas sanções restritivas de direitos (ID 144245038).

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa ou apenas prescrição retroativa.

Por sua vez, a regra inserta no art. 119 do CP estabelece que, em se tratando de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de
cada
um deles
isoladamente
.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado à pena de
1 ano e 4 meses de reclusão
pela prática do
crime patrimonial
e
1 ano de reclusão
por ter cometido o delito de
Corrupção de Menores
.

Como se nota, a quantidade de pena imposta em decorrência de
cada
um dos delitos é inferior a 2 anos, o que implica dizer que
cada
uma delas se sujeita, individualmente, ao prazo prescricional de
4 anos
, a teor do que dispõe o art. 109, inc. V, do CP.

Nesses moldes, sabendo-se que entre o
recebimento da denúncia
, datado de
11.9.2015
(ID 144245016), e a publicação da
sentença condenatória
, ocorrida em
3.2.2021
(ID 144245038), transcorreram
mais de 4 anos
sem a incidência de causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional nesse intervalo,
é fácil perceber que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
.

A propósito, vejamos como decidiu esta Corte em casos semelhantes:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal. Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal
. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral” (RAC 0001041-03.2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 11.12.2020). Destaquei.

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos arts. 107, IV; 109, V e 115 do Código Penal” (EmDecl no RAC 0012873-41.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal DJE 13.6.2022).

Logo, diante da prescrição dos delitos pelas penas em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade do apelante
com fundamento no art. 107, inc. IV, primeira parte, art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, todos do CP.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
acolho
a prejudicial de mérito e
declaro extinta a punibilidade
do apelante
, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023